Tribunal: TJDFT
Processo: 0706449-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. CONEXÃO. ART. 55, § 1o, CPC. SÚMULA 235 DO STJ. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. De acordo com o artigo 54 do Código de Processo Civil a competência relativa poderá se modificar pela conexão ou pela continência. 1.1. A modificação objetiva evitar a prolação de julgamentos simultâneos que possam gerar decisões judiciais conflitantes ou contraditórias (art. 55, § 3o, do CPC). 1.2. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado (art. 55, § 1o do CPC). 1.3. Consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, (A) conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado (Súmula n. 235).
2. No caso concreto, a ação de inventário fora proposta no Juízo Suscitado, após o trânsito em julgado de anterior ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, que teve o trâmite no Juízo Suscitante. 2.1. Não é o caso de prevenção do Juízo Suscitante para julgar a ação de inventário, que se destina a relacionar os bens deixados pelo falecido para a partilha entre os herdeiros, e a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, de jurisdição voluntária, a qual se limita a verificar as formalidades necessárias à validade do testamento.
3. Além de não haver conexão entre as ações de inventário e de testamento, inexistia a possibilidade de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso resolvidas separadamente (art. 55, §3o, CPC), haja vista que a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento se encontrava sentenciada no momento da distribuição da ação de inventário, tornando desnecessária a reunião dos processos (art. 55, §1o, do CPC e Súmula 235 do STJ). 3.1. A redistribuição dos autos ao Juízo Suscitante ocorreu em desacordo com as normas legais.
4. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.